Tribunal: TJSP
Processo: 1500041-74.2020.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500041-74.2020.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
apelante ROBERVAL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-74.2020.8.26.0588 - Voto no 38.746.
2
Apelação Criminal no 1500041-74.2020.8.26.0588.
Comarca de São Sebastião da Grama.
Apelante: Roberval da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.746.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Comarca de São Sebastião da Grama, que o
condenou como incurso nos artigos 306 c.c. 298, III, da Lei no
9.503/97, e 330 do Código Penal, em concurso material, a sete
meses e quinze dias de detenção, em regime prisional semiaberto,
e vinte e um dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, além de
suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores por
dois meses e dez dias, porque no dia 18 de agosto de 2019, por
volta de 4h40min, na Avenida Capitão Joaquim Ribeiro de
Andrade, Centro, naquela cidade, conduziu veículo automotor com
a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, bem como porque, na mesma ocasião, desobedeceu à
ordem legal de parada de policiais militares, o réu Roberval da
Silva recorreu em busca da absolvição por falta de provas quanto
ao delito de embriaguez ao volante e por atipicidade da conduta
quanto ao crime de desobediência, subsidiariamente pleiteando a
mitigação das penas e do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-74.2020.8.26.0588 - Voto no 38.746.
3
alcançada, em face de tudo quanto se apurou no processo.
Sempre que interrogado o réu admitiu ter
assumido a direção do veículo depois de ingerir bebida alcoólica,
alegando no inquérito policial que “não é habilitado para conduzir
veículos automotores e, na data dos fatos, ao sair do trabalho, seu
empregador Miguel emprestou-lhe a caminhonete dele. Foi à casa de
sua avó, ingeriu o conteúdo de várias latas e garrafas de cerveja, mas
não ficou muito embriagado, pois estava consciente e não perdeu a
coordenação motora. Conduzindo a caminhonete, cruzou com uma
viatura da Polícia Militar, passou por uma lombada sem diminuir a
velocidade e os policiais resolveram abordá-lo, acionando os sinais
sonoros e luminosos da viatura. Todavia, como não possui habilitação e
a caminhonete não era sua, fugiu. Acessou a Rodovia SP-344, fugindo
sentido a Divinolândia, mas os policiais o seguiram. Em determinado
trecho da rodovia a caminhonete “puxou para o lado”, fazendo com que
perdesse o controle da direção, vindo a sair da pista de rolamento,
tombando o veículo. Recorda-se de ter falado com os policiais, ser
socorrido ao Pronto Socorro local e transferido para Divinolândia/SP.
Sofreu apenas uma lesão superficial na cabeça e escoriações leves pelo
corpo”. Em Juízo, reafirmou integralmente os fatos sustentando que
“realmente ingeriu bebida alcoólica e, após, conduziu o veículo, não
possuindo CNH e que não parou o automóvel, diante da ordem emanada
dos policiais, porque ficou com medo, por não ser habilitado” (fls. 17,
91 e registro digital).
Nos
aspectos
relevantes
os
policiais
militares inquiridos relataram que, durante patrulhamento pela área
central da cidade, depararam-se com um veículo “Fiat Strada Fire”,
placas DKA-5658, trafegando em alta velocidade. Resolveram
efetuar a abordagem. Porém, mesmo com a aproximação da
viatura e acionamento dos sinais sonoros e luminosos, o condutor
empreendeu fuga em direção à Avenida Alberto Gomes Nabo, na
contramão da via. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-74.2020.8.26.0588 - Voto no 38.746.
4
direção e o automóvel subiu em um barranco, vindo a capotar.
Observaram que o condutor apresentava indícios de embriaguez,
como odor etílico, vermelhidão nos olhos, fala desconexa e
dificuldade de equilíbrio. Encaminhado ao Pronto Socorro da
cidade, a embriaguez alcoólica do acusado foi atestada pelo
médico responsável pelo atendimento (fls. 13/14 e registro digital).
Como se vê, o conjunto probatório que se
reuniu aponta no sentido da firme e segura demonstração de que o
réu, de fato, conduzia veículo automotor na via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
como se extrai de sua confissão e das próprias circunstâncias do
delito.
Além disso, no caso em pauta, não há
razão para se duvidar da firme incriminação feita pelos policiais
militares, os quais categoricamente afirmaram ter o réu se posto a
dirigir na contramão, tombar com o veículo num barranco, deixando
de atender à ordem de parada e aos sinais luminosos da viatura,
constatando-se na abordagem estar ele com sinais visíveis de
embriaguez, confirmada pelo mérito do Pronto-Socorro para o qual
o réu foi levado, observado que nada de concreto se apurou que
pudesse tisnar de parcialidade a segura narrativa dos agentes
públicos, inexistindo nos autos qualquer indício que pudesse
sugerir uma falsa incriminação.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-74.2020.8.26.0588 - Voto no 38.746.
5
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0, 1a Turma, Relator Ministro
Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Oportuno destacar ser irrelevante para a
comprovação da materialidade delitiva o exame de alcoolemia ou
exame clínico, pois o artigo 306, § 2o, da norma regulamentadora
autoriza a aferição do estado de embriaguez do agente por outros
meios de prova, inclusive provas testemunhais, não se mostrando
mais imprescindível a submissão ao teste do etilômetro ou o
fornecimento de amostra de sangue para exame laboratorial, até
porque o tipo penal não mais contempla unicamente, como seu
elemento constitutivo, a quantidade mínima exigível de álcool no
sangue para se configurar o crime em comento, como
anteriormente previa a redação do artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, podendo agora a embriaguez ser aferida, como
aqui ocorreu, por sinais que indiquem alteração da capacidade
psicomotora.
Sobre a questão, o Pretório Excelso já
decidiu que “A prova da embriaguez pode ser feita por outros meios
idôneos de prova (como o depoimento de testemunhas e laudos
periciais). ” (HC no 124.687, 1a Turma, Relator Ministro Marco
Aurélio, julgado em 29.05.2018, DJe de 27.06.2018).
Nesse sentido também o entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça, como se colhe dos julgados
em que ficou assente que: “a prova da embriaguez ao volante deve
ser feita, preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou
de sangue), mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-74.2020.8.26.0588 - Voto no 38.746.
6
no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e,
mesmo pela prova testemunhal, esta, em casos excepcionais, por
exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na
direção do veículo demonstra o perigo potencial a incolumidade pública,
como ocorreu no caso concreto.” (RHC no 26.432, Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22.02.2010) e “In casu, verifica-se
ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas
testemunhais, pois os três policiais responsáveis pela prisão em
flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu ostentava sinais
claros de alteração da capacidade psicomotora quando de sua
abordagem, tendo ele se recusado a se submeter a teste de etilômetro.
Com efeito, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306
do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do
acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a
comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de
prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova” (HC no
343.091, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
25.10.2016, DJe de 09.11.2016).
Dessa forma, em que pesem os argumentos
da combativa defesa, uma vez comprovada pela prova oral colhida
que o réu tinha a capacidade psicomotora alterada pela
embriaguez, em especial pela reiterada confissão dele, da
condenação pela prática do delito do artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro ele não poderia mesmo escapar.
A agravante genérica prevista no artigo
298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, foi bem reconhecida na
sentença, pois sempre que interrogado o réu afirmou não possuir
habilitação para dirigir veículo automotor, não podendo agora
sustentar a inexistência de prova documental nos autos, tentando
se valer da própria torpeza. Aliás, cabe frisar que se o acusado
possuísse carteira de habilitação como alegado pela defesa,
incumbia-lhe procurar fazer prova nesse sentido, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-74.2020.8.26.0588 - Voto no 38.746.
7
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, mas disso
ele não se desincumbiu a contento, mormente porque confessou
ter fugido da abordagem policial por não possuir o referido
documento.
Do mesmo modo, em face das provas
produzidas na instrução, não há dúvida de que no dia dos fatos o
réu desobedeceu à ordem legal de parada dada pelos policiais no
exercício das atividades de prevenção e repressão à criminalidade,
o que bem tipificou o delito previsto no artigo 330 do Código Penal.
Muito
embora
não
se
ignore
que
a
orientação das Cortes Superiores é de que a desobediência a
ordem de parada dada por agentes públicos no exercício de
atividades relacionadas ao trânsito não constitui o delito previsto
no artigo 330 do Código Penal por haver previsão de sanção
administrativa específica no artigo 195 do Código Brasileiro de
Trânsito, verifica-se que essa não é a hipótese dos autos.
Isso porque a ordem de parada se deu em
contexto diverso, quando os policiais estavam em desempenho de
atividade ostensiva destinada à prevenção de delitos, -ou seja, não
se tratava de ordem de parar por autoridades de trânsito no controle
cotidiano do tráfego local-, razão pela qual é de rigor a condenação
do réu também pela infração prevista no Código Penal.
Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que, “É cediço na jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça que a desobediência de ordem de parada dada pela
autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais, no
exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de
desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no
art. 195, do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-74.2020.8.26.0588 - Voto no 38.746.
8
de sanção penal. 2. Na hipótese dos autos, contudo, a ordem de parada
não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego
local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade
ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a
abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade
ilícita, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência
tipificado no art. 330, do CP” (AgRg no REsp no 1.805.782/MS, 5a
Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
18.06.2019,
DJe
de
28.06.2019). No mesmo sentido decisão
monocrática assim ementada: “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 330 DO CP. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA
EMANADA
DE
POLICIAIS
MILITARES
NO
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES
DE AMBAS AS TURMAS. RESTABELECIMENTO DAS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS NA SENTENÇA. Recurso especial provido.” (REsp no
1.765.958/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
26.10.2018, DJe de 30.10.2018).
Condenação justíssima, portanto, em face
de tudo que se apurou no processo.
Quanto à dosimetria, as penas para cada
qual das infrações foram fixadas com critério e moderação,
situando-se nos seus limites mínimos, adotando-se o mesmo
raciocínio para o cálculo da pena acessória de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor.
Na segunda etapa do cálculo, adequado se
mostrou o acréscimo de um sexto aplicado na sentença,
considerando a incidência de duas agravantes, quais sejam, a do
artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, e a comprovada
reincidência do réu (fl. 39), e uma atenuante, da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-74.2020.8.26.0588 - Voto no 38.746.
9
espontânea.
Nesse ponto, diversamente do que foi
sustentado no recurso, a reincidência do acusado foi bem
reconhecida, pois a folha de antecedentes atesta a existência de
condenação definitiva anterior por lesão corporal (fl. 39), com a
indicação do trânsito em julgado para a defesa e para a acusação,
mostrando-se indiferente para a configuração dessa agravante o
tipo de crime perpetrado ou de pena aplicada, nos termos do artigo
63 do Código Penal.
O concurso material de delitos foi bem
reconhecido na sentença, porque pautadas as condutas por
desígnios autônomos e independentes.
Em face da reincidência do réu, só poderia
ser mesmo fixado o regime prisional inicial semiaberto, por
expressa disposição legal, e não sendo específica e por ser
socialmente recomendável a medida, revelou-se adequada a
substituição da pena carcerária por uma sanção restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo.
Portanto, nada havendo a alterar na douta
decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso, como
melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -